Tribunal: CARF
Processo: 11853.720100/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.720100/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.672 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ
AGRONOMIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
AIOP no 37.142.141-1 e 37.385.323-8
PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA RECURSAL.
Adesão ao parcelamento da Lei 11.941/2009 implica desistência da discussão
administrativa quanto às matérias objeto de parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro
Silva,
Joao
Ricardo
Fahrion
Nuske,
Alfredo
Jorge
Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Segundo o Relatório Fiscal às e-fls. 252/266, o lançamento original refere-se a
diferenças de contribuições previdenciárias, devidas à Seguridade Social e à Terceiros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.720100/2012-83
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.672 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.720100/2012-83

Conveniados e não recolhidas e/ou recolhidas a menor, conforme Auto de Infração no.
37.142.141-1, período de Janeiro/2003 a Dezembro/2007, ciência dada em 11/07/2008.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva. Em 10/02/2009, por meio do
Acórdão 03-29.250 (e-fls.987/901), no processo 14041.000572/2008-82, a 5a Turma da
DRJ/BSA, por unanimidade, decidiu pela procedência em parte do crédito tributário. A decisão
no acórdão foi de excluir as competências de 01/2003 a 06/2003, em virtude da decadência, bem
como declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito retificado no valor de R$
1.133.880,01, conforme DADR e-fls. 903/943.
Tempestivamente, em 09/04/2009, foi apresentado Recurso Voluntário (e-fls.
951/1001). Contudo, em 16/12/2009, o contribuinte requereu a desistência do Recurso
Voluntário (e-fls.1010/1011). O contribuinte informou à e-fl. 1010:
A Recorrente, em 19 de novembro de 2009, aderiu ao parcelamento instituído
pela Lei n° 11.941/2009, apelidado de "Novo Refis" (Darf em anexo). Para poder aderir
ao referido parcelamento, a mesma teve de renunciar ao direito perseguido no presente
recurso.
Assim sendo, face a total perda de objeto, requer a desistência do presente
recurso voluntário.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Conhecimento
O Recurso Voluntário às e-fls. 951/1001, protocolado em 09/04/2009, é
tempestivo. Todavia, em 16/12/2009, foi requerida desistência do Recurso Voluntário (e-
fls.1010/1011), por perda de objeto. O contribuinte informou ter aderido ao parcelamento
instituído pela Lei n° 11.941/2009, apelidado de "Novo Refis".
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Conclusão
Voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.672 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.720100/2012-83

Fl. 1297
DF CARF MF
Original